Tribunal: TJDFT
Processo: 0754239-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754239-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS DE OLIVEIRA COELHO, ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DENNER LEOPOLDO MELO ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JONATAS DE OLIVEIRA COELHO e outra em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de liquidação de sentença proposta contra DENNER LEOPOLDO MELO ALMEIDA, determinou a alteração da classe processual para Cumprimento de Sentença, bem como a expedição de mandado de avaliação do imóvel posto “sub judice”. Em suas razões recursais (ID 54620302), os agravantes informam, preliminarmente, que a r. sentença liquidanda (Id. 76098309 dos autos principais) determinou a dissolução do condomínio que o Agravado exerce sobre parte dos direitos do imóvel situado na QUADRA 301, LOTES 7, 9 e 10, CONJUNTO 07, APT. 601, COM VAGA DE GARAGEM No 24, ALAMEDA GRAVATÁ, ÁGUAS CLARAS/DF, adquirida até a data de seu divórcio com a coproprietária ADRIANA GOMES COELHO, que ocorreu em 25/11/2016, sendo que a apuração das frações que cabe a cada um deverá ser realizada em procedimento de liquidação de sentença. Afirmam que na aludida sentença restou expressamente consignada a necessidade de procedimento de liquidação nos termos do art. 509 do CPC, para que houvesse a extinção do condomínio, cabendo ao Agravado primeiramente comprovar os valores transferidos para a conta conjunta dos coproprietários, sob pena de enriquecimento ilícito. Aduzem que a sentença foi categórica em determinar primeiramente a realização de procedimento de liquidação de sentença, cabendo ao Agravado comprovar, nesta sede, a transferência de valores para a conta conjunta dos coproprietários que restaram destinados ao pagamento do financiamento imobiliário (JONATAS, ANDREIA e ADRIANA), sob pena de configurar enriquecimento ilícito em detrimento dos proprietários. Sustentam, em singela síntese, que a r. decisão agravada, integrada pela decisão dos embargos declaratórios, incorreu em “error in procedendo” e violou a coisa julgada, uma vez que determinou a conversão do feito em cumprimento de sentença, sem considerar o comando da sentença proferida na fase de conhecimento de que deve, necessariamente, haver o procedimento de liquidação de sentença para apuração das frações ideais que cabem a cada parte, quando o procedimento de liquidação é necessário para apurar se cabe alguma fração ao Agravado. Pugnam, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma da r. decisão agravada visando a prévia liquidação de sentença para definição das frações do imóvel que cabem a cada um. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, integrada pela decisão que apreciou embargos declaratórios: “Chamo o feito à ordem. Compulsando os Autos verifico que a sentença de ID 760983309 dispôs: "Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos principal e reconvencional deduzidos, determinando a dissolução do condomínio que o autor exerce sobre parte dos direitos do imóvel situado na QUADRA 301, LOTES 7, 9 e 10, CONJUNTO 07, APT 601, COM VAGA DE GARAGEM No 24, ALAMEDA GRAVATÁ, ÁGUAS CLARAS/DF, os quais deverão ser alienados judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do CPC) ou, na impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do CPC), tudo mediante prévia e justa avaliação dos bens, acessões e benfeitorias por Oficial de Justiça ou, na falta de conhecimento técnico, por perito credenciado, resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino a serem definidas em liquidação de sentença por perícia judicial por se tratar de direitos de financiamento imobiliário em curso. Do saldo arrecadado na venda deverá ser rateado entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um. Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, devendo o produto ser rateado nem partes iguais (50%) entre o patrono do autor e o patrono do réu, o que faço com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil." Veja! Em relação a sucumbência já houve o cumprimento pelas partes, contudo ainda não houve a avaliação e alienação do imóvel. Nesse ponto cabe destacar que a avaliação e alienação do imóvel não é passível do instituto processual da Liquidação de Sentença, uma vez que a Liquidação de Sentença se opera quando não há liquidez na sentença de mérito, que não é o caso. Sendo assim, TORNO sem efeito a decisão de ID 170666846. A secretaria para alterar a classe processual para Cumprimento de Sentença. EXPEÇA-SE mandado de avaliação do referido imóvel. Na impossibilidade de acesso ao imóvel, proceda-se à avaliação por estimativa” “Como se denota, ao id. 76098309, foi proferida sentença de mérito. Irresignados as partes opuseram apelação e recurso especial, sendo que, ao final, houve modificação tão somente quando aos honorários de sucumbência, sendo que, nesse aspecto, a obrigação foi cumprida (id. 159464263). Ao id. 170666846 foi determinado o processamento da liquidação de sentença determinando que as partes anexassem os documentos elucidativos para essa fase processual. As partes JONATAS e ANDREIA anexaram os documentos ao id. 170341220 e o réu Denner não se manifestou. A decisão de id. 175565861 tornou sem efeito a decisão de processamento da liquidação (id. 170666846), determinando a expedição de mandado de avaliação do referido imóvel. Ao id. 176276776 as partes Jonas e Andreia opuseram Embargos de Declaração. Decido. Nos termos da sentença proferida nos autos no 0714269-20.2017.8.07.0007 que tramitou na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (id. 36946930), o nobre magistrado, assim, fundamentou: “os autos deixam bem consignado que Denner e Adriana, partes nesta demanda, constituíram matrimonio que perdurou de 25/2/2011 a 25/11/2016, período em que vigorou o regime da comunhão parcial de bens, segundo se colhe do documento anexado sob o id 11257728 - Pág. 2. Nessa quadra, o documento id num. 11715587 - Pág. 12, em que consta o registro R. 3/288148, de 12/12/2012, confirma a aquisição da propriedade imobiliária em voga pela requerida, juntamente com Jonatas Ribeiro de Oliveira e Andréia Gomes Coelho. Referida aquisição ocorreu ainda durante a vigência do regime de bens que regulou a relações patrimoniais do autor com a demandada. Assim, por força do art. 1.658 do Código Civil, existe a comunicabilidade do referido imóvel para fins de partilha, na proporção que coube à requerida já que adquirido juntamente com terceiros. Tendo em vista a copropriedade verificada na matrícula, para que seja individualizada a fração que cabe à requerida para fins de partilha, importa que seja aplicada, “mutatis mutandis”, a regra prevista pelo art. 1.315, parágrafo único, do Código Civil, pelo qual se presume a divisão em partes iguais. Isso porque não constou na matrícula do bem qual seria a fração certa e individualizada que coube a cada um dos três adquirentes. Com esses esclarecimentos, afigura-se desnecessária qualquer outra produção de provas, já que as partes, indagadas a respeito, nada solicitaram, e os dispositivos legais ora reportados alcançam a inteireza da lide para que haja regular solução. Para que seja resolvida a partilha, então, basta que esteja demonstrada a existência da sociedade conjugal, o regime de bens regente e a comunicabilidade do bem que se busca partilhar. Nesse plano, constata-se que todas essas variantes estão presentes nos autos, conforme já explanado. (...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SOBREPARTILHA para o fim de determinar que cabe a cada um dos litigantes cinquenta por cento da fração de um terço do imóvel matriculado sob o número 137.583 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” (Grifo nosso). Assim, é fato incontroverso, portanto, o condomínio que as partes exerceram sobre o imóvel matriculado sob o número 137.583, porquanto a determinação de partilha na proporção de 1/3 para Jonas, 1/3 para Andreia e 1/3 para Adriana, sendo que do percentual desta, cabe 50% da fração para Denner. Assim, ao id. 76098309, sobreveio sentença determinando a extinção de condomínio entre as partes, alienação do bem e repartição na proporção do quinhão de cada um, com os devidos abatimentos que deverão ser analisados em momento posterior à alienação. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS opostos para manter a fase de cumprimento de sentença. EXPEÇA-SE mandado de avaliação do referido imóvel, como já determinado no id. 175565861.” In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito, senão vejamos. Trata-se de pedido de liquidação de sentença inaugurado pelos agravantes em face do recorrido relativa à “ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial e cobrança de aluguéis” no 0707378-70.2019.8.07.0020, proposta pelo agravado DENNER em face dos agravantes, ao argumento de que na sentença liquidanda “ficou expressamente consignada a necessidade de procedimento de liquidação de sentença nos termos do art. 509 do CPC, para que houvesse a extinção do condomínio, cabendo ao Agravado primeiramente comprovar os valores transferidos para a conta conjunta dos coproprietários, sob pena de enriquecimento ilícito” Transcrevo, por pertinente, a r. sentença que originou o título judicial em questão, “verbis”: “O Autor propôs ação para extinção de condomínio cumulada com alienação judicial e cobrança de alugueres, alegando que faz jus a cinquenta por cento da fração de 1/3 do imóvel situado na Quadra 301 – Lotes 7, 9 e 10 –Conjunto 07 – Alameda Gravatá – Águas Claras/DF, o qual foi objeto de sobrepartilha na ação promovida contra sua ex-mulher, porém, os Réus estariam usufruindo exclusivamente do imóvel, sem repassar qualquer valor a título de alugueres, e não teriam interesse em adquirir a parte do Requerente. Primeiramente destaco que está comprovado que o bem imóvel objeto da inicial se encontra gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal de sorte que, conforme bem destacado em decisão saneadora de id no 59181680: “(...) Apesar da existência de coisa julgada, decorrente de sentença proferida nos autos da ação de sobrepartilha, a qual reconheceu a copropriedade do autor-reconvindo sobre o imóvel descrito na inicial, com a comprovação de que o bem está alienado fiduciariamente, há de se interpretar a sentença, com vistas a adequá-la ao instituto da alienação fiduciária. Como é sabido, a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, com o escopo de garantia, contrata a transferência da propriedade resolúvel de imóvel ao credor e sobre o qual o devedor fiduciante possui tão-somente direitos de aquisição do bem e não o bem em si. Desse modo, as partes não são proprietárias do imóvel, mas sim tem direitos de aquisição do bem, sendo o proprietário do bem o credor fiduciário. Nessa senda, a sentença proferida na ação de sobrepartilha deve ser interpretada a reconhecer que o autor-reconvindo tem direito a cinqüenta por cento de um terço dos direitos aquisitivos do bem descrito na inicial. O direito à propriedade apenas pode ser reconhecido com a quitação do contrato de financiamento. (...)” Dessa forma, discute-se nessa demanda a extinção de condomínio em relação aos direitos incidentes sobre o bem imóvel e não a extinção de condomínio atrelada a propriedade imóvel. Acerca da extinção do condomínio, estatui o art. 1.322 do Código Civil: “Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”. Registro, ainda, que o autor tem direito sobre os valores aportados por sua consorte na aquisição da coisa comum, no período entre o início do financiamento imobiliário e seu divórcio, cabendo a ele demonstrar, em sede de liquidação de sentença, os valores transferidos para a conta conjunta dos coproprietários que restaram destinados ao pagamento do citado financiamento, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do autor em detrimento dos demais condôminos. Na impossibilidade de comprovação de pagamento exclusivo por apenas um condômino, presume-se que os pagamentos foram realizados em partes iguais por todos. Deverá ainda ser deduzido os valores pagos a título de IPTU/TLP e taxa condominial do mencionado período, verificando o percentual que tais direitos representam sobre a coisa comum imóvel. O pagamento das parcelas do financiamento efetuados após o divórcio nenhum direito cabe ao autor. Dessa forma, em relação aos direitos sobre o imóvel o autor não dispõe de 1/6 do valor total do imóvel como quer fazer crer, mas, sim, 1/6 dos direitos atrelados ao financiamento imobiliário (ágio) na data do divórcio. Sobre a venda dos direitos que couberem ao autor, insta salientar que no caso vertente é incontroversa a existência de condomínio sobre os direitos sobre o imóvel elencado na inicial, considerado pela lei como coisa comum indivisível. Com efeito, trata-se de uma das hipóteses que determinam a alienação judicial, conforme estatuído no artigo 1.117, inciso II, do antigo Diploma Processual Civil e artigo 730 do atual ordenamento adjetivo civil: “Art. 1.117. Também serão alienados em leilão, procedendo-se como nos artigos antecedentes: I – (omissis); II - a coisa comum indivisível ou que, pela divisão, se tornar imprópria ao seu destino, verificada previamente a existência de desacordo quanto à adjudicação a um dos condôminos;” “Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.” Merece, portanto, guarida o pedido de extinção de condomínio, sendo, no entanto, desnecessária a discussão acerca de prazo para alienação uma vez efetuado na forma do disposto nos artigos 879 a 903 do CPC. Assim, tratando-se de venda por iniciativa particular, as condições da venda podem ser ajustadas entre as partes, tais como preço, prazo de pagamento, prazo de entrega do bem, etc. Mesmo se a venda se der por leilão judicial eletrônico ou presencial, até lá as partes já terão tempo suficiente para se organizar. Dessa maneira, não vislumbro necessidade de se fixar prazo para a venda, uma vez que essa não deve ficar ao encargo de qualquer condômino, mas, sim, seguir as diretrizes da legislação processual em vigor. O produto da venda do bem deverá ser rateado na proporção que cada condômino detém sobre a coisa. Assim, tenho que tanto o pedido de alienação do bem descrito na inicial deve ser julgado procedente, porquanto a sentença proferida nos autos da ação de divórcio criou o condomínio entre as partes. Realço a impossibilidade de julgamento, nos mesmos autos, de pedido de jurisdição voluntária (alienação judicial de imóvel - artigo 725, inciso IV do CPC) com pleito para indenização e pagamento de aluguéis (jurisdição contenciosa), que são incompatíveis, ainda que se argumente a respeito do princípio da economia processual. Dessa forma, o pedido de cobrança ou arbitramento de aluguel não pode ser aqui analisado, devendo ser objeto de ação de jurisdição contenciosa própria. Nesse sentido: (...) Ainda que se admitisse a cumulação de pedido de arbitramento de aluguel seria necessário, no caso, a adequada instrução do feito para saber se no imóvel residiam filhos comuns do casal, pois, em sendo positiva a resposta, descabe o pagamento de aluguel no período em que filhos coabitavam com a ex-cônjuge, uma vez que o autor também tem o dever de contribuir para a moradia da prole (prestação in natura proveniente no auxílio das necessidades de habitação das menores). O entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de ser incabível o pagamento de aluguéis no caso de o ex-cônjuge que permanece na posse do imóvel residir com os filhos menores do ex-casal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: (...) Dessa forma, os pedidos indenizatórios de arbitramento de aluguel restam indeferidos, devendo ser objeto de demanda própria. Além disso, eventual aluguel devido deve se limitar a cota parte dos direitos do autor que demanda ainda liquidação de sentença na forma da fundamentação acima. Ressalto que os precedentes e enunciados de Súmulas acima citados, apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nessa sentença como razão de decidir. Não se limitando a sentença à adoção de precedente como razão única da decisão, desnecessário se torna demonstrar os fundamentos determinantes do precedente e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V, do CPC. DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos principal e reconvencional deduzidos, determinando a dissolução do condomínio que o autor exerce sobre parte dos direitos do imóvel situado na QUADRA 301, LOTES 7, 9 e 10, CONJUNTO 07, APT 601, COM VAGA DE GARAGEM No 24, ALAMEDA GRAVATÁ, ÁGUAS CLARAS/DF, os quais deverão ser alienados judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do CPC) ou, na impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do CPC), tudo mediante prévia e justa avaliação dos bens, acessões e benfeitorias por Oficial de Justiça ou, na falta de conhecimento técnico, por perito credenciado, resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino a serem definidas em liquidação de sentença por perícia judicial por se tratar de direitos de financiamento imobiliário em curso. Do saldo arrecadado na venda deverá ser rateado entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um. Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, devendo o produto ser rateado nem partes iguais (50%) entre o patrono do autor e o patrono do réu, o que faço com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, com a regra do art. 489, §3o, do CPC, e a alusão à necessidade de conjugarem-se, na interpretação da decisão judicial, “todos os seus elementos”, positiva-se a pertinência do critério sistemático. Conforme lição de Eduardo Couture, “toda a tarefa interpretativa pressupõe trabalho de relacionar a parte com o todo. Não importa de qual parte se esteja a falar (lei, contrato, testamento, partilha, declaração unilateral de vontade, etc.)”. (EDUARDO JUAN, Couture. Las garantias constitudonales dei proceso civil, In: Estúdios de derecho-procesal civii 3.ed. Buenos Aires: Depâlma* 1998. v.-lp. 17-67.) E o colendo Supremo Tribunal Federal assinalou, ao tratar da delimitação da abrangência da coisa julgada, ser preciso examinar sempre o “título executivo judicial como um todo”. A solução deflui tanto do art. 489, § 3o, do CPC, como também do art. 504, I, do mesmo diploma processual, em que se explicita que os motivos, embora não façam coisa julgada, sempre servem para “determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Assim, para a interpretação de toda decisão judicial, não basta o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá sentido e alcance; havendo dúvidas na interpretação, deve ser adotada a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na inicial. No particular, colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “verbis”: “PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO. DECESSO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. O juízo da execução exarou despacho determinando que se oficiasse à União para cumprir a parte líquida do julgado (pagar o auxílio-invalidez no valor equivalente a um dia de soldo de um subtenente) (e-STJ fl. 258). 2. O recorrente alega que recebia 30 diárias de asilado quando da conversão do benefício "diária de asilado" em auxílio-invalidez. Dessa forma, a interpretação do título executivo judicial deveria ser no sentido de determinar o pagamento de 30 diárias de suboficial. 3. O acórdão recorrido concluiu que o título executivo judicial, seja em sua fundamentação, seja no dispositivo, não se refere ao pagamento de 30 (trinta) diárias mensais ao militar reformado. O acórdão exequendo teria determinado expressamente o pagamento do auxílio-invalidez (e não da diária de asilado) no valor equivalente a "um dia de subtenente", que, posteriormente, em aclaratórios, foi alterado pela expressão "um dia de soldo de um subtenente" (e-STJ fl. 342). 4. Como texto, o dispositivo da sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes. 5. O acórdão exequendo fixou o auxílio invalidez em uma diária do soldo de subtenente, ressalvando, entretanto, que, na legítima substituição da diária de asilado pelo auxílio-invalidez, não pode haver prejuízo patrimonial aos seus titulares, ou seja, é vedada a redução do valor do benefício. Esse é o entendimento que dever orientar o despacho do juízo de execução. 6. Recurso especial provido em parte.” (REsp 1368195/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013); “PROCESSUAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INTERPRETAÇÃO DO PRECEITO CONDENATÓRIO - OFENSA A COISA JULGADA. I - Tanto como qualquer texto, o dispositivo da sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. II - Acórdão que prestigia interpretação razoável emprestada em liquidação ao preceito condenatório liquidando. Tal acórdão não destoa de outros que proclamam ser impossível modificar-se, em liquidação, a sentença condenatória.” (EREsp 222.525/MA, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em 6/12/2000, DJ 19/3/2001) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO OS LIMITES DA LIDE. 1. "Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da sentença em conformidade com os limites da lide não ampara a pretendida inclusão dos adicionais de trabalho noturno e de alimentação nos cálculos exequendos. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em 21/8/2012, DJe 24/8/2012) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA. LEITURA DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM O CONTIDO NA FUNDAMENTAÇÃO E NO PEDIDO FORMULADO NO PROCESSO. - É possível alegar, pela via dos embargos à execução judicial, excesso de execução com base na interpretação da sentença exeqüenda, sem que isso signifique revolver as questões já decididas no processo de conhecimento. - Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. - Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial. Recurso especial provido.” (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006). Na hipótese em apreciação, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, por inúmeras vezes o título proferido no processo de conhecimento remeteu as partes à liquidação de sentença, frise-se, não em relação ao direito do agravado acerca de “cinqüenta por cento de um terço dos direitos aquisitivos do bem descrito na inicial.”, mas visando, tão somente, a apuração de eventual aluguel devido por ADRIANA a DENNER (objeto de demanda própria), bem como dos valores em que o ora agravado tem direito, exclusivamente aportados por ADRIANA (ex-esposa de DENNER) na aquisição da coisa comum, no período entre o início do financiamento imobiliário e seu divórcio, cabendo ao agravado DENNER demonstrar, em sede de liquidação de sentença, “os valores transferidos para a conta conjunta dos coproprietários que restaram destinados ao pagamento do citado financiamento, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do autor em detrimento dos demais condôminos.”, “deduzido os valores pagos a título de IPTU/TLP e taxa condominial do mencionado período, verificando o percentual que tais direitos representam sobre a coisa comum imóvel.” Incontroverso que, após a liquidação supracitada, o imóvel posto “sub judice” deverá “ser alienado judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do CPC) ou, na impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do CPC), tudo mediante prévia e justa avaliação dos bens, acessões e benfeitorias por Oficial de Justiça ou, na falta de conhecimento técnico, por perito credenciado, resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino a serem definidas em liquidação de sentença por perícia judicial por se tratar de direitos de financiamento imobiliário em curso.” Ao final, “Do saldo arrecadado na venda deverá ser rateado entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um.” Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a existência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição do efeito suspensivo postulado. A matéria será analisada com a profundidade necessária pelo órgão colegiado competente, após o exercício do contraditório. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator